Tribunal: TJSP
Processo: 2262633-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Bancários. A penhora se deu sobre valores módicos, alegadamente oriundos de aposentadoria. Impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Necessidade dos recursos para subsistência. De rigor o desbloqueio. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para determinar o desbloqueio dos valores.